Tribunal: TJPA
Processo: 0805068-51.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805068-51.2021.8.14.0015

APELANTE: JAIR FERREIRA DE LIMA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. juros remuneratórios não superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado à época da contratação. legalidade da tarifa de cadastro IMPOSTA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE COM O BANCO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAIR FERREIRA DE LIMA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual (proc. Nº 0805068-51.2021.8.14.0015), ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado.

Em razão da sua sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, em atenção à menor complexidade da demanda. Condenações essas que suspendo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Requerente.

Após o trânsito, arquivem-se.

P.R.I.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo ser indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado pelo Banco (PRICE), bem como abusividade na capitalização mensal dos juros, já que ausente expressa pactuação. Além disso, defende existência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios porque maior que a taxa média de mercado. Quanto às tarifas, questiona a ilegalidade na incidência das Tarifas de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Registro do Contrato. Por fim, alega ter ocorrido venda casada na contratação do seguro e ilicitude na cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,19% ao mês e 15,21% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 01.05.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

2.2.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$850,00 a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2020, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

2.3.

Seguro

O Recorrente defende a abusividade na contratação desse serviço bancário, porque se trata de venda casada, não podendo ser aceita como válida apenas a marcação com um “x” na opção correspondente ao seguro.

Sem razão, posto que diferentemente do que alega, não houve apenas uma sinalização com um “x”, consta também Proposta de Adesão ao Seguro, devidamente assinada e separada do contrato (ID 13369585 - Pág. 4 a 6, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.4.

Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 13369586 - Pág. 1). Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$239,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2016), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem.

2.5.

Comissão de permanência.

Sem razão o Apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, conforme se verifica no item IV do contrato (ID 13369585 - Pág. 2), visto que ela sequer foi mencionada, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

2.6.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2020, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (15,21%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,19% x 12 = 14,28%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.7.

Da utilização da Tabela Price.

O Recorrente defende a ilegalidade do uso desse método porque implica na incidência de juros sobre juros, prejudicando o consumidor, ou seja, a irresignação está pautada na capitalização dos juros.

E sendo apenas por essa razão, inviável o reconhecimento de abusividade, pois, desde a Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é possível a capitalização dos juros nos contratos firmados com instituição financeira. E como o negócio jurídico foi firmado no ano de 2020, portanto, posterior à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade da utilização da Tabela Price, especialmente porque no presente caso restou demonstrada inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024